Tribunal: TJSP
Processo: 1007939-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão

Ementa:

Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007939-65.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao
recurso. Vencido em parte o Relator sorteado que declara voto. Acórdão com o 5o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
vencido, MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1007939-65.2020.8.26.0114
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 45398
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos
elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Recurso provido em parte.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Zurich Minas Brasil Seguros S/A ajuizou ação regressiva
contra Elektro Redes S/A buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou
em virtude dos danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus
segurados, ocasionados pela oscilação na tensão de energia elétrica. O d.
Juízo de Primeiro grau julgou procedente a ação [fls. 74/76]. Insatisfeita, apela
a ré, buscando a integral improcedência do feito [fls. 89/92]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 98/100]. Recurso processado, em seguida.”
É o relatório.
A autora, companhia de seguros, apresentou laudos
indicativos dos danos ocorridos nos aparelhos de seus segurados, nos quais
consta como causa a sobretensão na rede de distribuição elétrica da ré.
Competia
à
ré,
concessionária
de
serviço
público,
apresentar provas em sentido contrário, o que lhe era perfeitamente possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que dispõe de sistema de controle pormenorizado e permanente de
sua rede.
São cinco os segurados da autora que tiveram aparelhos
danificados: João Roberto de Moraes
valor do dano R$2.353,75; Almir
Menezes Gomes
R$2.320,00; Lucia Helena Dias
R$1.198,20; Roseli
Aparecida Rebelato R$1.120,00; Leando Sberci R$800,00.
A ré não apresentou telas sistêmicas com o objetivo de
comprovação de suas alegações de ausência de responsabilidade pelos
danos. Exibiu, isto sim, laudos técnicos, que são merecedores de presunção
de legitimidade.
Quanto a João Roberto de Moraes, o laudo de fls. 204/205
indica ausência de perturbação na rede.
Quanto ao segurado Almir Menezes Gomes, o laudo de fls.
194/198 indica não ter havido perturbação na rede. Mas há divergência entre o
endereço do sinistro e o considerado para o efeito de elaboração do laudo,
conforme se observa às fls. 42 e 196.
Com respeito ao segurado Leandro Sberci, o laudo de fls.
199/203 indica não ter havido perturbação na rede.
Com relação a Lucia Helena Dias e Roseli Aparecida
Rebelato não há laudo.
Assim sendo, são devidos os reembolsos em relação a Almir
Menezes Gomes, Lucia Helena Dias e Roseli Aparecida Rebelato, no total de
R$4.638,20.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso. Diante
da sucumbência recíproca, uma parte pagará ao advogado da outra honorários
na proporção de sua derrota, fixada a verba em 20%. Fica mantida, no mais, a
respeitável sentença.
ITAMAR GAINO
Quinto Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007939-65.2020.8.26.0114
Voto: 44915
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Declarado
voto
vencido,
como
segue
adiante:
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela
seguradora contra a concessionária de fornecimento de energia,
buscando o ressarcimento do valor despendido em pagamento
feito a seu segurado em decorerncia da variação de tensão na
rede de energia elétrica operada pela ré, o que teria causado
danos a equipamentos de seu segurado.
Sobreveio sentença de procedência, contra
a qual a ré se insurge. Alega ausência de nexo causal entre sua
conduta e o dano, a ocorrencia de caso fortuito, a unilateralidade
da prova produzida, a não preservação dos bens danificados para
perícia, a ausência de pedido adminisrtativo de ressarcimento e a
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Em contrarrazões, inadmissibilidade do
recurso por ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta provimento. Explica-
se.
Preliminarmente, a apelação
Ainda em sede preliminar, a pretensão da
autora de ressarcimento dos valores desembolsados em favor de
seus segurados está devidamente amparada pela narrativa e
pelos documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados
e instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessário que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação
regressiva por seguradora com a finalidade de ressarcimento da
indenização paga a segurados em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim,
a
falta
de
acionamento
da
concessionária ou dos segurados, por meio do procedimento
administrativo indenizatório previsto na Resolução Normativa no.
414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada
pela companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida
Resolução Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros
cessantes ou outros danos emergentes, o que não exclui a
responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído pela
REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de
pretensão do consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
distribuidora de energia a análise de casos com decisão judicial
transitada em julgado, tem-se que o referido procedimento não é
requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que o segurado não
tenha buscado a solução por meio administrativo para o deslinde
da presente questão, afasta-se a alegação preliminar.
No mérito, contudo, nota-se que a autora
não apresentou prova integral de seu direito.
Ainda que a autora tenha se subrogado nos
direitos do consumidor e, portanto, seja aplicável o CDC ao caso,
não há verossimilhança em suas alegações capaz de justificar a
inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Os
laudos
apresentados
foram
unilateralmente produzidos [fls. 25, 35/36, 45/47, 56/57,
66/67],
sendo
certo
que,
em
momento
algum,
deu-se
oportunidade à ré para submeter a exame técnico os
equipamentos que apresentaram falhas.
Cabia, também, à seguradora realizar a
produção antecipada de prova para que houvesse o exercício da
ampla defesa em sede de contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não basta à seguradora alegar que não se
tem mais a impossibilidade de apresentar os equipamentos para
serem periciados.
Não há, por isso, de bastar o desembolso.
Havia de se provar que causa decorreu da
má prestação de serviços.
Agravando a incerteza da prova à qual se
apega a autora, acrescente-se que os documentos por ela
juntados padecem de clareza em relação aos detalhes
específicos das falhas observadas e ao método científico
empregado que permitiu a conclusão apresentada.
E tudo isso impõe compreender a total
impossibilidade de averiguação posterior pela empresa de
energia quando já se encontra formulado o pedido inicial em
juízo.
A não apresentação clara dos elementos
que fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto
à defesa da ré, como se disse.
Cabe ressaltar, ainda, que dada a não
inversão do ônus da prova, caberia à autora a demonstração de
que as instalações internas da residência do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontravam-se adequadas e regulares.
Nesse sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
INDENIZAÇÃO
DANOS
MATERIAIS
Energia elétrica
Danos a equipamentos dos
segurados da autora
Sentença de procedência. Pretensão de
reforma. CABIMENTO: Os documentos apresentados pela
seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não
servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância
dos princípios do contraditório e da participação da
concessionária de energia elétrica na elaboração da prova.
Sentença
reformada.
(...)
RECURSO
PROVIDO”.
[TJSP;
Apelação Cível 1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica

Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Danos causados por
oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da
fornecedora de energia elétrica o ressarcimento dos valores
indenizados
Requisitos da inicial preenchidos e interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento
administrativo
Sub-rogação da seguradora no direito dos
consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de
mínima demonstração do nexo de causalidade entre atos ou
omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos
sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, e impor
à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso
provido.”. [TJSP; Apelação Cível 1001642-68.2019.8.26.0246;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Portanto,
cabe
integral
reforma
da
sentença para julgar a ação improcedente.
Vencedora a ré, responderá a autora,
então, pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios
em favor do causídico da autora, arbitrados por equidade em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil, por se cuidar de causa de baixo valor.
Assim, pelo meu voto vencido, nego
provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
106EE7EB
4
11
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
136B166B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007939-65.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.